Tribunal: STF
Processo: MS 26049
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL.
Ato
   da autoridade impetrada resultante do regular exercício das
   atribuições de relatoria nos termos do Regimento Interno do
   Supremo Tribunal Federal.
Conforme pacífica jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é
   inadmissível a impetração de mandado de segurança para
   desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de
   ministro do Supremo Tribunal Federal.
Agravo a que se nega
   provimento.